Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719040-93.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARLOS SERGIO DOS SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença de ID 33856014 – Pág. 1/4, proferida pelo d. Juízo 1o Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelante em desfavor de CARLOS SERGIO DOS SANTOS BARRETO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV c/c art. 332, §1o, c/c art. 321, parágrafo único todos do Código de Processo Civil. Na origem, o d. Juiz a quo determinou a emenda à inicial para que a parte autora comprovasse a constituição em mora do apelado, tendo em vista que, apenas houve a indicação do envio da notificação extrajudicial. Afirma-se que para a comprovação da mora faria necessária a prova do recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado (ID 33855253 – Pág. 1). Como se depreende dos autos, a celeuma é sobre a suficiência ou não do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Discute-se acerca da dispensa ou não da assinatura no aviso de recebimento pelo destinatário. Com efeito, a Colenda 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do REsp no REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, em sessão virtual de 9/3/2022 a 15/3/2022 (DJe 31/3/2022), por unanimidade, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que discutam especificamente a mesma controvérsia dos autos, envolvendo a necessidade, ou não, da assinatura do devedor no aviso de recebimento da notificação (Tema 1.132). Isso posto, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso até julgamento do processo paradigma: REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Tema 1.132/STJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator